Tribunal: STF
Processo: RE 1477411
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela União (e. doc. 54) e pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (e. doc. 51) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e. doc. 39) assim ementado:  



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. SEGURANÇA JURÍDICA. Embora o ato de concessão de aposentadoria consubstancie ato administrativo complexo, aperfeiçoando-se com a apreciação da legalidade pelo TCU, não é razoável que o servidor aguarde tal providência indefinidamente, devendo-se preservar a estabilidade das relações jurídicas firmadas e o direito adquirido e incorporado ao patrimônio material e moral do particular. Impõe-se, portanto, que a verificação da legalidade do mesmo aconteça em lapso temporal razoável, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.



    O IBGE sustenta violação aos artigos 37, caput, 70 e 71, III e IV, da Constituição Federal.



    Defende a inocorrência da decadência administrativa, vez que o benefício da aposentadoria ainda não foi registrado no Tribunal de Contas, não se podendo dar início à contagem do prazo decadencial, nos termos do art. 71, III e IV da Carta Suprema.



    Ressalta que o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 não se aplica ao controle externo a ser exercido pelo Tribunal de Contas da União – TCU, especialmente quando procede ao exame para fins de registro do ato de aposentadoria.



    Assevera que a averbação de tempo de serviço rural em outro regime previdenciário somente poderia ter sido autorizada após à comprovação da quitação de todos os valores devidos, tendo o Supremo Tribunal Federal se manifestado nesse sentido quando do julgamento da ADI 1664 e do RE 314.848.



    Quanto aos juros de mora e correção monetária, destaca que, após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, os juros e a correção monetária devem ser aplicados conforme a nova redação do art. 1º-F.



    A União alega afronta aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 71, III, da Constituição Federal. 



    Destaca que não há que se falar "em decadência, nem tampouco em ilegalidade da decisão do Tribunal de Contas da União que assinalou a impossibilidade de cômputo do tempo de serviço prestado na condição de aluno aprendiz, para fins de aposentadoria. Inexistente, do mesmo modo, violação aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade."



    Devolvidos os autos pelo Vice-Presidente do TRF da 4ª Região ao órgão julgador (e. doc. 95), em virtude do julgamento do mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), foi refutado o juízo de retratação (e. doc. 97) ao fundamento de que aquele entendimento já fora observado quando do julgamento do acórdão recorrido.  



    Por outro lado, o Tribunal a quo, na reapreciação da questão referente ao Tema 445 da repercussão geral (e. doc. 101), deixou de proceder ao juízo de retratação com fundamento no princípio da segurança jurídica, recebendo a seguinte ementa:  



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REGISTRO PELO TCU. ATO COMPLEXO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL SEM APORTE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TEMA 445 (RE 636.553). PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 636.553, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 445), firmou tese jurídica com o seguinte teor: 'Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas'.  



    2. Considerando-se que se está diante de pedido de anulação de acórdão do TCU que negou registro ao ato de concessão inicial de aposentadoria do autor, tem-se que as circunstâncias abordadas na presente demanda guardam pertinência com a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 445, independentemente de a ilegalidade reconhecida pela Corte de Contas recair sobre ato de averbação de tempo de serviço. 



    3. Embora não consumada a decadência, a procedência do pedido de cômputo do tempo de serviço rural deve ser mantida, mas apenas com base no princípio da segurança jurídica, face ao longo lapso temporal decorrido, na medida em que, entre a concessão da aposentadoria ao demandante pela entidade de origem (em 1997) e a apreciação do respectivo ato pelo TCU transcorreram cerca de 12 anos.  



    4. Deixa-se de se proceder ao juízo de retratação, com fundamento no princípio da segurança jurídica.  



    O Ministério Público opina pelo não provimento dos recursos.



    É o relatório. Decido.  



    Correto o acórdão recorrido.



    Consigno, inicialmente, que a invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação meramente reflexa à Constituição Federal. 



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem no juízo negativo de retratação (e. doc. 101):



    Feitas essa considerações, passa-se análise de eventual retratação.  



    Tema 445 do STF.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 636.553, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 445), firmou tese jurídica com o seguinte teor:  



    Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.



    (...)



    No caso dos autos, considerando-se que se está diante de pedido de anulação de acórdão do TCU que negou registro ao ato de concessão inicial de aposentadoria do autor, tem-se que as circunstâncias abordadas na presente demanda guardam pertinência com a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 445, independentemente de a ilegalidade reconhecida pela Corte de Contas recair sobre ato de averbação de tempo de serviço. 



    Logo, imperioso reconhecer-se que, in casu, o TCU respeitou o prazo de 5 anos, pois os autos foram autuados em 2002 (Processo nº 009.978/2002-0), mas foram baixados em diligência, consoante o relatório do Acórdão 101/2002, tendo retornado à Corte de Contas em 18/08/2004, e a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial da aposentadoria do servidor ocorreu em 27/01/2009, consoante o link: (...) 



    No entanto, embora não consumada a decadência, a procedência do pedido de cômputo do tempo de serviço rural deve ser mantida, mas apenas com base no princípio da segurança jurídica, face ao longo lapso temporal decorrido, na medida em que, entre a concessão da aposentadoria ao demandante pela entidade de origem (em 1997) e a apreciação do respectivo ato pelo TCU, transcorreram cerca de 12 anos. (Grifei)  



    Portanto, o acórdão recorrido não diverge do entendimento adotado no aludido precedente vinculante.



    O colegiado de origem julgou procedente a pretensão no sentido de determinar à ré que compute no tempo de serviço do autor o período de labor rural, independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias, restabelecendo, assim, a sua aposentadoria.



    Por outro lado, rever o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279, da Súmula/STF.  



    Nesse sentido, em casos análogos: ARE 1234210 / RS, ministro Dias Toffoli; ARE 1396244/RS, ministro André Mendonça; ARE nº 1.374.424-AgR/PI, ministro Luiz Fux.    



     Com relação à correção monetária, o Tribunal de origem, no juízo negativo de retratação (e. doc. 97), definiu tal questão na forma do trecho a seguir transcrito:



    Os recursos extraordinário e especial do IBGE (ev.40), em relação aos temas acima, postulam a aplicação integral do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, conforme a Lei nº 11.960/09, que assim dispõe:



    (...)



    Por sua vez, o acórdão do ev. 20 silencia sobre juros e correção monetária. No entanto, nega provimento ao recurso da parte ré. Ou seja, é dizer que manteve o entendimento sentencial no sentido seguinte: 



    (...) As parcelas vencidas e vincendas no interregno transcorrido entre as datas do cancelamento do benefício (03.2009) e a da efetiva reimplantação deverão ser restituídas pela ré, com as devidas correções, aplicando-se como indexador o IPCA-E (saliento que, em face da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, que declarou a inconstitucionalidade do art. 100 da CF, na redação dada pela EC n° 62/2009, no que toca ao critério de atualização monetária, bem como, por arrastamento, do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, deixam de ser aplicáveis, para fins de correção monetária, os índices de remuneração das cadernetas de poupança, restabelecendo-se, portanto, a previsão legal anterior) e juros de mora calculados na forma aplicável às cadernetas de poupança, a contar da citação. 



    Portanto, o acórdão impugnado é no sentido de que as diferenças devidas serão apuradas por cálculos aritméticos após o trânsito em julgado da sentença, e os valores devem ser atualizados pelo IPCA-E, com juros de mora contados a partir da citação, nos índices da caderneta de poupança, em regime de capitalização simples. 



    O acórdão impugnado está, desta forma, de acordo com os precedentes dos Tribunais Superiores, não havendo o que retratar. (Grifei)"



    No Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno desta Corte firmou a seguinte tese: 



    […] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.    



    Buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados e, desse modo, foi recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.   



    Nesse ponto, o provimento judicial do Tribunal de origem afastou o preconizado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e adotou índice capturador da inflação para a correção do débito condenatório, o que se mostra em conformidade com a tese firmada no aludido precedente qualificado.



    Nada há a reformar no acórdão no ponto impugnado. 



    Diante do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários.



    Em razão da sucumbência recíproca, fixada na origem, não incide a hipótese de majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente